Tribunal: STF
Processo: HC 65505
Classe: HC
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-02-12
Data de publicação: 1988-02-12

Ementa:
- 'HABEAS CORPUS'. ALEGAÇÃO DE NULIDADE: NÃO ARGUIDA A NATUREZA DAS
ATENUANTES CABIVEIS. IMPROCEDENCIA: AFIRMADAS DE MODO GENERICO E
LEVADAS EM CONTA NA DOSAGEM DA PENA - NO MINIMO. AUSÊNCIA DE
PREJUIZO DO RÉU.
'HABEAS CORPUS' INDEFERIDO.